Tribunal: TJBA
Processo: 0501628-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501628-85.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: LUZINETE NERIS DE OLIVEIRA Advogado(s): Apelada: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA Advogado(s): CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora pleiteou a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora bilateral, negada administrativamente pela operadora de plano de saúde. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra suficiente diante das circunstâncias do caso concreto, em especial: (i) a gravidade do quadro clínico da Autora e as repercussões da negativa sobre sua condição de saúde e vida pessoal; (ii) a capacidade econômica da operadora de saúde e o necessário efeito pedagógico da condenação. III. Razões de decidir 3. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico essencial, quando dirigida a paciente em situação de vulnerabilidade física e emocional, caracteriza violação relevante aos direitos da personalidade, sendo devida a indenização por danos morais. 4. O valor arbitrado em primeiro grau, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela Autora e para desestimular práticas semelhantes por parte da operadora de saúde. 5. Considerando as peculiaridades do caso, a gravidade do dano, a condição pessoal da parte autora e a capacidade financeira da Ré, justifica-se a majoração do montante indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor mais condizente com a finalidade reparatória e pedagógica da condenação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida de cobertura de procedimento médico deve observar a gravidade do abalo sofrido pela vítima, suas condições pessoais e a capacidade econômica do ofensor. 2. É cabível a majoração do valor da indenização quando o montante fixado em primeiro grau se revela insuficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da condenação”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11; art. 1.026, §2º; art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501628-85.2019.8.05.0001, sendo Apelante Luzinete Neris de Oliveira e Apelada Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator